Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Determino pela derradeira vez que sejam esclarecidos as questões determinadas no Despacho do ID 66381503. A petição do ID 67225480 não esclareceu devidamente qual a finalidade da Prova Pericial e qual tipo de prova será produzida? Em que e quais documentos? Quem arcará com o ônus dos custos dessa prova? Sobre a prova testemunhal se as testemunhas já foram ouvidas no processo originário não podem ser inquiridas novamente? Há testemunha nova? Há fato(s) novo(s) a ser(em) provado(s)? Qual é a pertinência com o caso concreto? Não foram juntados cópias do Acórdão a ser rescindido. De mais a mais faltam cópias do processo no Juízo de origem (este ônus é do Autor). E mais o feito foi sentenciado após pesquisa junto a Vara originária sem julgamento de mérito pois foi acolhida a Prejudicial de Prescrição. Da mesma forma os Réus nesta ação também devem se manifestar sob pena de violação aos Princípios da Não Surpresa, Contraditório e Ampla Defesa e da pertinência da produção das provas requeridas pelo autor. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator